Tribunal: STF
Processo: RE 84466
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS. JUROS E ENCARGOS BANCARIOS. LEI DE
USURA. II. - REVOGAÇÃO DO ART. 1 DO DECRETO N. 22.626/33 DA LEI. N.
4.595 64. III. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.